Tribunal: STF
Processo: RE 276790
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA. Lei 8.270/91; Decreto 493/92.
I. - Alegação de ofensa ao art. 20, § 2º, da Constituição
Federal. Questão decidida com base em normas infraconstitucionais.
Inexistência de contencioso constitucional. Não cabimento do RE.
II. - Agravo não provido.